Tribunal: TJSP
Processo: 1073399-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOCIEDADE EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por Nelson Luiz Paes de Oliveira contra sentença que julgou procedente ação de indenização proposta por Thalita Garcia Lopes, condenando

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOCIEDADE EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por Nelson Luiz Paes de Oliveira contra sentença que julgou procedente ação de indenização proposta por Thalita Garcia Lopes, condenando solidariamente Paula Dias Engenharia e Consultoria Ltda., Mapatec Soluções Industriais Ltda.-ME (extinta por liquidação voluntária) e o respectivo sócio à reparação de danos materiais e morais, bem como julgou procedente reconvenção ajuizada pela corré. Alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade do apelante sob o argumento de inexistência de participação na contratação e de utilização indevida do nome da empresa por terceiro. Descabimento. Contrato firmado em nome da pessoa jurídica Mapatec, da qual o apelante figurava como sócio majoritário com poderes de administração. Extinção voluntária da sociedade que não afasta a responsabilidade do sócio pelos vícios da empreitada e pelos danos dela decorrentes. Conjunto probatório que demonstra a atuação do apelante como sócio dissimulado, valendo-se de interpostas pessoas para a celebração do contrato. Danos materiais e morais corretamente reconhecidos e quantificados. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Recurso desprovido.

Legislação Citada: Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o; art. 487, I.

Jurisprudência Citada: Súmula 362 do STJ.